Tribunal: STF
Processo: Rcl 44209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao julgar prejudicado recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/9): 
    2- Como medida preliminar, é forçoso se fazer um histórico da demanda, de suas razões fáticas e das decisões judiciais exaradas na lide principal, a fim de justificar as violações constitucionais que se tenta trazer ao crivo deste Supremo Tribunal Federal e demonstrar a usurpação da competência desta Corte pelo juízo a quo, mais especificamente no que versa seu §1º, inciso LXXVIII, do art. 5º, por não reconhecer o direito do Recorrente ao pagamento da diferença da substituição de função exercida no período compreendido entre 05 de setembro de 2011 a 31 de maio de 2012, tendo por base, seu posto de TENENTE PM e aquele vinculado às funções exercidas de CAPITÃO PM, tudo devidamente corrigido e atualizado até a data do efetivo pagamento. 
    (…)
    17- PELA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDIONAL, COM DIRETA E FRONTAL VIOLAÇÃO AO ART. 5º CAPUT, E INCISOS XXXV, LIV E §1º, é que foi interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO, restando demonstrado o seu cabimento e, pontualmente, sua repercussão geral, PORÉM, o RE fora INADMITIDO, sob o fundamento de falta de demonstração específica e em tópico próprio da repercussão geral, supostamente com fulcro em entendimento desta Suprema Corte em sede de repercussão geral. CONTUDO, A DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE UTILIZADA PELA CORTE INFERIOR COMO AUTORIZADORA DA INADMISSÃO EM NADA SE ASSEMELHA AO CASO DOS AUTOS ORIGINAIS, SENDO, PORTNATO, INAPLICÁVEL A AO PLEITO DO RECLAMANTE 
    18- As decisões judiciais prolatadas nos autos principais NÃO apreciaram as teses fáticas e fundamentais do direito vindicado, assim como não apreciaram as teses recursais que apontaram suas contradições com o ordenamento jurídico, em total atropelo às garantias constitucionais do devido processo legal, do dever de apreciação pelo Poder Judiciário de toda e qualquer lesão ou ameaça a bem jurídico, bem como do direito sociais dos servidores baianos.
    (…)
    21- Doutos Ministros, da análise da peça de Recurso Extraordinário interposto na ação principal, que ora se anexa a esta reclamação, possível e fácil constatar que foi pontualmente demonstrada a repercussão geral do caso, em tópico próprio e durante todo o desenrolar da tese recursal, ao contrário do que alega o Juízo de piso quando inadmitiu o referido RE. 
    Ao final, requer seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, adotando-se imediatamente as medidas cabíveis para a preservação competência desta Suprema Corte, para processar e Julgar o Recurso Extraordinário interposto no feito principal, para que seja anulada a decisão de inadmissão, uma vez que não apreciou a tese recursal, sendo totalmente desgarrado do que foi argumentado em RE, ordenando a remessa do feito para este Supremo Tribuna federal, para processamento e julgamento do RE interposto nos autos de nº 8009456-58.2016.805.0001. (fl. 14).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJBA, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada petição (19/10/2020).
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 9, fls. 20/21), ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:
    Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, nos termos do precedente fixado no ARE 835.833, rel. o Min. Teori Zavascki, DJe 26/3/2015.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente